Tribunal: STF
Processo: RE 75142
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
Apelação e recurso de ofício. Omissão do julgado, não corrigida em embargos declaratórios interpostos para modificá-lo ou, declarando-lhe o ponto omisso, assegurar a admissibilidade de ulterior recurso extraordinário (Súmula 356).
Cassação do acórdão nestes proferido, para que outro julgamento se realize.